Tribunal: TJDFT
Processo: 0712719-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA DO CORRENTISTA COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez comprovada a inadimplência do consumidor em quitar contrato financeiro com o banco, a inscrição do seu nome em cadastro de proteção de crédito implica exercício regular de direito por parte instituição financeira.
2. Diante da negativação legítima do nome do consumidor, frente à dívida efetivamente comprovada por extratos financeiros demonstrativos da evolução do débito, inexiste fundamento para condenar o banco ao pagamento de danos morais.
3. Descabe a condenação ao pagamento de multa prevista no artigo 80, II, do Código de Processo Civil, se não ficar demonstrada a existência de má fé do autor. 3.1 A Boa-Fé, enquanto Princípio Geral do Direito, se presume. A Má-Fé, de outro lado, deve ser comprovada. Nesse cenário, a defesa do ponto de vista sobre a realidade fática da relação existente entre as partes não pode ser confundida ou automaticamente equiparada à má-fé.
4. Recurso conhecido e não provido.